Tribunal: TJDFT
Processo: 0747959-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. ISONOMIA ENTRE OS ADMINISTRADOS. DEMONSTRAÇÃO DE IDÊNTICA ATIVIDADE EXERCIDA PELA EMPRESA IMPETRANTE E PELA EMPRESA QUE ESTEVE LOCAL POR VÁRIOS ANOS. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No presente, não restou demonstrado, no indeferimento da autoridade impetrante e nos documentos por ela apresentados, quais foram os motivos que levaram à negativa de viabilidade de alteração de endereço da empresa, tendo em vista que a legislação apontada é o Decreto n. 7790, de 28 de novembro de 1983 e não restou demonstrada qualquer alteração desde a data de expedição de alvará de funcionamento da anterior clínica de odontologia que funcionava no local e que no endereço atuou por mais de 20 anos.
2. No caso, não há qualquer fundamentação que possa afastar a aplicação de isonomia entre a empresa impetrante e a que no local esteve de forma regular por tantos anos, inclusive com o mesmo objeto social. Não é cabível aplicar tratamento desigual entre os administrados.
3. Nada impede que vistorias de órgãos de controle sejam feitas no local, como a do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária, de modo a verificar se a empresa se adequa às normas de sanitárias e de segurança, por exemplo.
4. REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO DESPROVIDA.